Tribunal: STF
Processo: RE 100884
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. PREQUESTIONAMENTO. -RECURSO
DE REVISTA FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
REJEIÇÃO DESSE RECURSO POR NÃO SER VALIDO O PARADIGMA. EMBARGOS
INFRINGENTES ACRESCENTANDO AQUELE FUNDAMENTO MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
QUESTIONAMENTO INEFICAZ, PORQUE, NOS EMBARGOS, NÃO E POSSIVEL
ADICIONAR FUNDAMENTO NÃO ADUZIDO NA REVISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.